Tribunal: TJDFT
Processo: 0701155-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701155-39.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30717731) opostos por MAQMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA em face de DISTRITO FEDERAL, ante Acórdão (ID 31043455) que, nos autos de Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu ambos recursos, dando provimento ao recurso da parte Embargada e negando provimento ao da parte Embargante. Intime-se a parte Embargada, DISTRITO FEDERAL, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 16 de dezembro de 2021 18:12:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador